Tribunal: TJDFT
Processo: 0706633-47.2024.8.07.0010
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Ementa. Direito penal. Apelação. Uso de documento falso. Falsidade ideológica. Réu reincidente. Regime semiaberto. Cabimento. Crime anterior cometido com violência e grave ameaça. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. impossibilidade. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime do art. 304 c/c art. 299, ambos do Código Penal.
II. Questões em discussão
2. As questões em discussão consistem em analisar, tratando-se de réu reincidente: (i) se é cabível a fixação do regime aberto; e (ii) se é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
III. Razões de decidir
3. Não obstante a pena definitiva não tenha ultrapassado o patamar de 4 anos e as circunstâncias judiciais do art. 59 sejam favoráveis ao réu, a reincidência justifica a imposição do regime semiaberto, consoante diretriz do art. 33, § 2o, “b” e § 3o, do CP.
4. Nos termos do que dispõe o § 3o do art. 44 do CP, se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime. 4.1. No caso concreto, a medida não se a figura socialmente recomendável, pois o crime anterior foi praticado com violência e grave ameaça, sendo mais grave que o crime em análise, além de o crime de uso de documento falso ter sido cometido pelo réu para se furtar à responsabilização pelo crime de roubo.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e desprovido.
________
Dispositivos relevantes citados: art. 33, § 2o, “b” e § 3o e art. 44, § 3o, ambos do CP.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1883921, 07017385020238070019, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, julgado em 27/6/2024; TJDFT, Acórdão 1849586, 0705421-72.2021.8.07.0017, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, julgado em 18/04/2024.